Tribunal: CARF
Processo: 10140.720114/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720114/2012-71
ACÓRDÃO
2202-011.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PERDA DO DIREITO DE
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É válida a constituição do crédito tributário ocorrida dentro do prazo de
cinco anos, contado a partir do primeiro dia do exercício subsequente
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do
Código Tributário Nacional).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE OS SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS E EM RAZÃO DA FALTA DE INDICAÇÃO DO REGISTRO
PROFISSIONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO.
A indicação de período no qual foram prestados os serviços alheio ao ano-
calendário fiscalizado, bem como a falta de indicação do registro do
profissional no respectivo conselho de classe, impedem o reconhecimento
do direito às deduções pleiteadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720114/2012-71
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de
Lançamento, ora em apreço, relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito
tributário de R$ 13.778,87, atualizado até 30/11/2011, tendo em vista a
constatação de dedução indevida de despesas médicas, assim motivada:
“Dedução indevida de despesas médicas - R$ 25.000,00 - Glosa do recibo emitido
por MARCIO J. RODRIGUES, no valor de R$ 15.000,00 em função do período do
tratamento citado no recibo extrapolar o ano-calendário de 2008 e, TAMBÉM, por
não atender ao disposto no inciso III do parágrafo 1o do artigo 80 do Decreto
3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda). O não atendimento ao decreto
3000 também se aplica aos recibos emitidos por LETÍCIA PORTELA DIAS, no valor
de R$ 10.000,00 que, além disto, não contêm o carimbo, ou qualquer outra
anotação, que indique seu registro no conselho competente para o exercício legal
da atividade de fisioterapeuta.”
Após ciência do lançamento, foi apresentada impugnação, na qual o contribuinte,
após transcrever as infrações que lhe foram imputadas, bem como a legislação
que serviu de enquadramento legal para o lançamento (Lei 9.250/95 e IN SRF
15/2001, RIR/99), alega que:
“Conforme demonstrado na notificação de lançamento, a glosa de parte das
deduções efetuadas a título de Despesas Médicas deu-se em virtude do
profissional MÁRCIO J. RODRIGUES haver cometido um equívoco com relação ao
período final a que se refere o tratamento médico do contribuinte, embora conste
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720114/2012-71
3
como período inicial a data de 02/01/08 e sua data de emissão em 30 de
Dezembro de 2008.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da fisioterapeuta Letícia Portela Dias, CPF
n° 825.288.020-72 deve ser considerado integralmente pois refere-se a
tratamento de fisioterapia motora realizada no período de Janeiro à Outubro de
2008 pelo contribuinte, não podendo prevalecer a simples alegação de que a falta
de carimbo onde conste nome e número do registro profissional os tornam
indedutíveis uma vez que o fisco dispõe de todos os meios de verificação para
saber se os mesmos são verdadeiros, quando sequer houve qualquer intimação ao
contribuinte para que o mesmo pudesse sanar a falha apontada pelo fisco.
Os valores regularmente deduzidos a título de despesas médicas foram
efetivamente despendidos, ficando desta forma comprovado o princípio da
verdade material para que seja determinado o cancelamento da referida
notificação e prevaleçam os valores apresentados em sua declaração de
rendimentos.
O enquadramento legal ora pretendido não guarda qualquer relação com os fatos,
tornando-se assim imponível, uma vez que o contribuinte não cometeu ilícito
tributário.
Pelo exposto e demonstrado a insubsistência e improcedência do lançamento,
apelamos pelo senso de justiça de Vossa Senhoria, que, analisando todo o
processo de forma imparcial, deverá concluir pela procedência da presente
impugnação.”
Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos; e
b) ocorreu a decadência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720114/2012-71
4
Rejeito a preliminar de decadência, na medida em que o contribuinte foi notificado
acerca da constituição do crédito tributário no prazo de cinco anos, contados a partir do primeiro
dia do ano seguinte àquele em que o crédito poderia ser lançado (art. 173, I do CTN).
Observo que o recurso voluntário tem por objeto as seguintes glosas:
R$ 25.000,00 - Glosa do recibo emitido por MARCIO J. RODRIGUES, no valor de R$
15.000,00 em função do período do tratamento citado no recibo extrapolar o ano-
calendário de 2008 e, TAMBÉM, por não atender ao disposto no inciso III do
parágrafo 1o do artigo 80 do Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda). O não atendimento ao decreto 3000 também se aplica aos recibos
emitidos por LETÍCIA PORTELA DIAS, no valor de R$ 10.000,00 que, além disto, não
contêm o carimbo, ou qualquer outra anotação, que indique seu registro no
conselho competente para o exercício legal da atividade de fisioterapeuta.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Reza o art. 80 do RIR/99 que:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720114/2012-71
5
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no
valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como
dedução nas respectivas DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como
prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles
constem os requisitos estabelecidos pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do
RIR/1999, anteriormente transcrito.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa
informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do
valor do pagamento; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do
tipo de serviço realizado; 5) do beneficiário do serviço médico, caso este não seja
o responsável pelo pagamento e, no caso de planos de saúde, a discriminação dos
partícipes; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso
de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação
regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente
observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720114/2012-71
6
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
À vista de todo o exposto, ainda que se considere plausível ter havido um simples
equívoco na informação do período do tratamento, deve ser ratificada a glosa das
despesas com o fisioterapeuta Márcio J. Rodrigues, no total de R$ 15.000,00, visto
que no recibo não consta a indicação do endereço do profissional, consoante
exige a legislação.
Da mesma forma, os recibos emitidos por Letícia Portela Dias não podem ser
aceitos para comprovar as despesas declaradas, na soma de R$ 10.000,00, pois
deles não constam o endereço nem a qualificação da profissional, com a devida
inscrição no conselho de classe, conforme bem destacado na notificação.
Vale lembrar que, ao contrário do que parece crer o notificado, as informações
faltantes são de vital importância, à luz da legislação vigente, para a consideração
de um comprovante de despesas médicas como hábil a corroborar as deduções
pleiteadas.
Quanto à ausência de intimação para que o contribuinte pudesse sanar as falhas
apontadas na notificação, convém esclarecer que o contribuinte poderia ter
aproveitado esta fase impugnatória para tanto, contudo limitou-se o requrente a
apresentar os mesmos recibos já rejeitados pela fiscalização (vide fls. 19 a 29 e 55
a 58).
A prova da dedução incumbe a quem interessa. Não há dúvidas de que o ônus da
prova das deduções é do contribuinte, pois foi ele quem as declarou como
existentes e somente ele se beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado,
cabe-lhe o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções e não à RFB. Na
situação em foco, a matéria ora discutida é passível de prova documental a cargo
do contribuinte, a quem incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no
sentido de tornar insubsistente a infração lançada.
Sendo assim, a glosa efetuada pela autoridade revisora deverá ser mantida.
No mais, examinando-se a notificação em comento, verifica-se que os dispositivos
legais citados tratam dos aspectos gerais de dedução das despesas médicas da
base de cálculo do imposto. Com efeito, a legislação citada prevê os casos e
condições necessárias para que a dedução a título de despesas médicas possa ser
efetuada. Ao se deparar com o enquadramento legal, deve o contribuinte
entender que deixou de cumprir algum dos dispositivos ali descrito.
Além disso, o fato de constar da autuação vários dispositivos legais acerca da
dedução em análise, de forma genérica, não macula o lançamento, uma vez que
não houve prejuízo ao contribuinte, seja porque a descrição da infração lhe
possibilita ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada revela pleno
conhecimento da infração imputada, não tendo o requerente demonstrando
quaisquer dúvidas quanto à extensão formal e material do lançamento
formalizado.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.004 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720114/2012-71
7

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original